Tribunal: TJSP
Processo: 1500283-97.2017.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500283-97.2017.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
ADEMAR GONÇALVES NETO, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500283-97.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13110
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500283-97.2017.8.26.0536/50000
Embargante ADEMAR GONÇALVES NETO
Embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Comarca de São Vicente
Voto no 13110
Embargos de Declaração. Receptação e resistência. Insurgência quanto à confirmação do regime para
cumprimento da corporal. Tópico devidamente tratado no
Acórdão embargado. Embargos rejeitados.
ADEMAR GONÇALVES NETO opôs embargos de
declaração contra o Acórdão que negou provimento ao apelo inicial e
manteve o regime de pena eleito para desconto da pena corporal.
Ao longo da petição, anota o embargante que não houve o
enfrentamento expresso de todas as teses trazidas pela defesa e que a
manutenção da modalidade fixada em sentença com base na reincidência
caracterizaria bis in idem.
É o relatório.
Embora processada como Embargos de Declaração, as
petições interpostas evidentemente não trazem em seu corpo conteúdo afeto a
tal instrumento.
Com efeito, não há na peça ofertada referência à questão que
não tenha sido satisfatoriamente tratado quando do julgamento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500283-97.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13110
3
O que fez o embargante foi apontar novamente o ponto que
pretendia fosse reformado para alegar que a Turma Julgadora havia se
omitido em relação à questão posta.

No entanto, o Acórdão faz expressa referência aos motivos
pelos quais o caso era de manutenção do regime eleito, observando que
“tendo em conta o número de infrações cometidas, bem como o recente
histórico criminal do réu, que conta com duas condenações e ainda não tinha
descontado por completo as penas impostas, não comporta mesmo
alteração.”
Portanto, não há que se falar em omissão.
Do mesmo modo, não se verifica o alegado bis in idem.
Como esta relatoria já anotou em outras oportunidades, o
cálculo da pena e a eleição do regime são momentos distintos na fixação da
reprimenda corporal.
O primeiro diz respeito ao tempo pelo qual se dará a
segregação e o segundo às condições nas quais ela ocorrerá, sendo certo que
tanto em um como em outro, as circunstâncias de cometimento do delito, bem
como o histórico pessoal do réu deverão ser consideradas para que o decreto
condenatório seja proporcional à conduta praticada e eficiente sob o ponto de
vista da repressão e da prevenção.
Aliás, esta é a exata letra da lei que no artigo 33, §3o prevê que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500283-97.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13110
4
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no artigo 59, ambos do Código Penal.
Nesse quadro, entender que as ponderações feitas quando do
cálculo numérico não podem novamente ser sopesadas quando da
determinação do regime é uma clara afronta à lei.
Por fim, não há no arrazoado o apontamento de obscuridade
ou contradição que peça esclarecimento.
Ao contrário, como a própria peça anota, há uma
“discordância” com o resultado do julgamento, sendo certo que os
argumentos trazidos já foram analisados e afastados pela Turma julgadora.
Importa anotar também, que a motivação das decisões,
princípio que parece ter orientado os argumentos dos embargos, consiste em
garantir sejam os atos decisórios claros e coerentes na exposição dos motivos
que levaram o julgador a adotar determinada tese ou aplicar determinada pena
e assim possibilitar eventual contra argumentação ou interposição do recurso
cabível.
Porém, a proposição não implica de maneira alguma esteja o
magistrado obrigado a referir-se expressamente a cada termo da lei ou cada
argumento lançado pelas partes.
Em outras palavras, tendo havido minucioso trabalho do órgão
judicante na avaliação do conteúdo processual, não importando se longa ou
sucinta a exposição de seus motivos, ainda que não tenha ele feito menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500283-97.2017.8.26.0536/50000 -Voto no 13110
5
expressa a alguma tese levantada pela defesa ou termo específico referido na
lei, tal não importa nulidade simplesmente, porque ofende o bom senso e a
boa prática processual, ignorar o que foi efetivamente dito pelo magistrado,
para invalidar-se o julgado pelo que não foi dito.

Em suma, busca o embargante alterar o decidido nos termos
de recurso original, o que não se admite por esta via.

Essa é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA
103/343)” (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Ed. Saraiva, 32a
ed., pg. 597).
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR